Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734914-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. AGRAVADO: ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BTG PACTUAL S.A em face de ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação repactuação de dívida por superendividamento n. 0760188-58.2024.8.07.0016, acolheu pedido de repactuação de dívidas formulado pelo Agravado, reconhecendo situação de superendividamento e fixando um mínimo existencial de R$ 10.000,00 mensais, além de determinar a realização de perícia e nomeação de administrador judicial para elaboração de plano de pagamento, nos seguintes termos (ID 240309514 na origem): Trata-se de ação repactuação de dívida por superendividamento proposta por ALZIR PENAFORTE BRITO FILHO contra Banco BTG PACTUAL S/A, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, partes qualificadas. Narrou a inicial que o autor contratou com os bancos requeridos diversos contratos de empréstimos o que gerou as dívidas, que, afirma estarem impossíveis de serem adimplidas pelo autor, dependendo de intervenção do Poder Judiciário, para que seja preservada uma forma de cobrança não lesiva à sua dignidade, à sua vida, ao seu mínimo existencial e à manutenção de sua família. Informou que seu sustento tem sido prejudicado em virtude dos excessivos descontos realizados pelos requeridos. Requereu, portanto, em sede liminar: Suspensão a tramitação do processo de no 0734841- 68.2024.8.07.0001, suspensão dos descontos a serem efetivados pelos credores em face dos proventos do promovente em razão do objeto da causa dos autos ou em decorrência dele até o julgamento da demanda e estabelecimento de um plano de pagamento consensual ou compulsório e que os réus desta se abstenham de ajuizar novas demandas que cuidem ou decorram do objeto da causa dos presentes autos. Inicial instruída com documentos e requerimento de gratuidade de justiça. Determinada realização de audiência de conciliação. Contestação do réu CAIXA ECONOMICA FEDERAL em ID 208045772. No mérito, alegou que o crédito oriundo de empréstimo consignado não se submete à Lei de Superendividamento. Afirmou que a legalidade da conduta, a necessidade de observar o contrato firmado entre as partes, que não há cobrança indevida. Requereu, em síntese, a improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de conciliação em ID 208564794, o acordo restou inviabilizado. O BANCO DO BRASIL S/A também contestou (ID 220630833). Preliminarmente, impugnou a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, teceu comentários a respeito da relatividade dos contratos. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, o BANCO BTG PACTUAL S.A. igualmente contestou (ID 221109130). Preliminarmente, alegou a inépcia da inicial. Alegou não violação do mínimo existencial; apontou o não cabimento da repactuação das dívidas. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Nova audiência no ID 221148177, infrutífera. Decisão de ID 221148177, determinando a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Réplica em ID 229873499. Decisão saneadora em ID 232107735 que organizou o feito, concedeu gratuidade de justiça a parte autora e afastou as questões preliminares. Derradeiras manifestações das partes em IDs 232937767, 233098780, 233308307 e 229873500. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Acerca do processo de superendividamento, é cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Consoante art. 54-A do CDC: "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação". A regulamentação mencionada ficou a cargo do decreto 11.150/22, no qual prevê em seu art. 3o como o mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Caso enquadrado nessa situação, é possível ao superendividado o ajuizamento de ação sob rito previsto no art. 104-A e seguintes do mesmo diploma. A referida previsão estimula inicialmente a conciliação entre o devedor e os credores, por meio de realização de audiência para esse fim com a apresentação de plano de pagamento pelo devedor. Em caso de insucesso e se preenchidos os requisitos para tanto - a condição de superendividado do credor e adequada natureza das dívidas controvertidas - será instaurada a fase judicial para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório. In casu, foi realizada a audiência de conciliação, sem êxito (ID 221148177). Requerida a deflagração da fase judicial, passa-se à análise dos requisitos legais para tanto. O requerente possui inúmeras dívidas em atraso de empréstimo consignado e de cartões de crédito, 05 delas negativadas junto ao SERASA (ID 204498901). Desse modo, somados os débitos em aberto dos três credores no polo passivo, tem-se dívidas no valor mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e outras de quitação única que somam o valor aproximado de no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) - IDs 204498906, 204496337). Tudo isso sem considerar os outros empréstimos e consignados que já estão sendo pagos a outros credores, para que se mantenha o status de adimplente, o que soma mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Não obstante o rendimento líquido médio do autor seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é de se ver que, na prática, o autor não possui disponibilidade sobre ele, uma vez que as dívidas representam aproximadamente dez vezes mais seu valor, desconsiderando as despesas básicas para manutenção da sobrevivência. Nesses termos, a situação de superendividamento do autor restou patentemente demonstrada, pois se encontra desprovido mensalmente de quantia mínima para subsistência, inclusive abaixo do parâmetro do decreto regulamentador (R$600,00) o que compromete sobremaneira sua sobrevivência mensal e afronta a percepção de patrimônio mínimo que deve assegurado ao indivíduo. No que diz respeito a natureza das dívidas, esta não é impedimento à concessão da repactuação, já que não se enquadra nas exclusões legais do art. 104-A, §1o, CDC. Portanto, é caso de elaboração e imposição de plano judicial de repactuação. Para tanto, nomeio administrador judicial para a apresentação do referido plano na pessoa do perito do Juízo ANA BATISTA ATAIDES (anabatistaataides2@hotmail.com, CPF n. 42509840100), cujos dados estão arquivados na Secretaria da Vara. O perito deverá assegurar o patrimônio mínimo do devedor e observar, dentro outros parâmetros legais e metodológicos aplicáveis, as seguintes prescrições (Art. 104-B, CDC): Elaborar plano que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos; Assegurar, no mínimo, o valor do principal corrigido monetariamente (INPC), com a liquidação total da dívida; Respeitar o prazo de pagamento em até 5 (cinco) anos, em parcelas iguais e sucessivas, desde que tal prazo resguarde o patrimônio mínimo do devedor; Apresentar quadro das dívidas originais e repactuadas, esclarecendo os encargos que foram alterados, de tudo justificando; Considerar o valor disponível a ser pago a cada credor, proporcionalmente aos contratos firmados. Quanto ao patrimônio mínimo a ser resguardado ao autor, tomando por base o salário líquido médio do autor de R$ 20.000,00, o fixo R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que representa metade de sua renda líquida, o que atende proporcionalmente os interesses do devedor e dos credores. Destaco que o mínimo fixado no decreto regulamentador é apenas um dos diversos parâmetros que pode ser adotado como mínimo, mas que, na análise do caso concreto, não supre os gastos mínimos e vitais ao requerente. Contudo, não sendo possível o resguardo do valor indicado e o atendimento dos parâmetros legais concomitantemente, é possível que sejam apresentadas propostas alternativas tanto pelos litigantes, como o pelo perito, a ser apreciada pelas partes. Ainda, considerando a advertência legal acerca da não oneração das partes em virtude da nomeação de administrador judicial (Art. 104, §3o, CDC), o custeio dessa despesa deverá ser suportado por este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016. Às partes para, querendo, apresentar quesitos ou prestar esclarecimentos e sugestões relacionados aos contratos a serem renegociados que possam cooperar para a elaboração do laudo, além de indicar eventuais assistentes técnicos ou arguir hipótese de suspeição ou impedimento, em 15 dias. Ainda, no mesmo prazo de 15 dias, determino que todos os credores tragam aos autos os contratos de empréstimo firmado com o autor, apontando minuciosamente em tabela organizada: A data do primeiro pagamento e a previsão da data do último pagamento; Quantas parcelas já foram adimplidas e quantas estão em aberto; Qual a taxa de juros aplicada no contrato; Se já houve renegociação; Se há incidência de multa ou outros encargos; Como tem sido efetuadas as cobranças (débito em conta, boleto, margem consignada); Se houve inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; Se há alguma proposta de renegociação de dívida; Quaisquer outras informações relevantes para a elaboração de um plano que atenda aos interesses do credor e do devedor. Poderá ainda, nesta mesma manifestação, a parte credora apresentar sugestão de plano de pagamento em relação à dívida, devendo levar em consideração o parcelamento máximo de 60 meses. Após, intime-se o perito, para, em 05 dias, informar se concorda com a fixação dos honorários periciais nos valores máximos de honorários periciais a serem pagos pelo Tribunal, dada a complexidade da lide, nos termos da PORTARIA GPR 27 DE 17 DE JANEIRO DE 2025 e a Portaria Conjunta 116/2024 e que serão pagos ao final do procedimento. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Cumpram-se as determinações constantes na decisão. Intimem-se as partes. O Agravante alega que: 1) a decisão é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o do CPC, pois não enfrentou os argumentos apresentados, especialmente quanto à ausência dos requisitos legais para configuração do superendividamento; 2) o Agravado não demonstrou de forma concreta e documental a existência das dívidas, sua origem, vencimento, valores, nem justificou a impossibilidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial; 3) o agravado possui renda líquida mensal de R$ 21.366,31 como servidor público concursado, o que não se enquadra na definição legal de mínimo existencial, regulamentado pelo Decreto no 11.567/2023 como sendo R$ 600,00; 4) a fixação judicial de R$ 10.000,00 como mínimo existencial, por representar valor superior à realidade da maioria da população brasileira; 5) o pedido de repactuação foi seletivo, direcionado apenas a determinadas dívidas (cartões de crédito, empréstimos pessoais e consignados), sem envolver todos os credores, como exige o procedimento previsto no art. 104-A do CDC; 6) não houve comprovação de boa-fé, nem de ruína financeira global, sendo o superendividamento alegado resultado de má gestão pessoal. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da repactuação de dívidas até o julgamento final do recurso, alegando que a probabilidade do direito se encontra claramente demonstrada, especialmente pelo fato de que a decisão agravada deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos apresentados, violando o dever de motivação previsto no art. 489 do CPC. Afirma que a urgência se revela ainda mais evidente, considerando que o processo pode avançar a qualquer momento para a implementação de plano judicial de repactuação de dívidas, com efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente no nome do Dr. Rafael Barroso Fontelles, OAB/RJ sob o no 119.910. No despacho constante do ID 75357031, intimei o Agravante a delinear, de maneira objetiva, clara e pontual, os pedidos em sede de tutela, uma vez ter verificado que foram deduzidos de maneira genérica, sem a devida indicação expressa do objeto pretendido em sede liminar. Especifiquei, naquele momento, os itens 38, 39, 40 e 41 da peça recursal (ID 75330877), nos quais não se delineava com clareza o provimento jurisdicional almejado. O Agravante se manifestou no ID 75421924, acostando guia de recolhimento e silenciando em relação ao que fora determinado por essa Relatoria no mencionado despacho. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo. Preparo recolhido (ID 75421924). Decido. Inicialmente se destaca que, muito embora o Agravante tenha mencionado pedido de tutela, seu pedido final se volta para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De imediato, verifica-se que o Agravante permaneceu inerte diante da determinação expressa desta Relatoria, constante no ID 75357031, que o instava a esclarecer, de forma objetiva e específica, o conteúdo e o alcance do pedido liminar formulado. A resposta apresentada, contudo, limitou-se a consignar o recolhimento do preparo e repisar o pedido de publicação exclusiva. Ressalte-se que, à época, foram destacados os itens 38, 39, 40 e 41 da peça recursal (ID 75330877), justamente por não delinearem com clareza o provimento jurisdicional almejado. A ausência de resposta adequada sugere descumprimento de ordem judicial e revela desinteresse na instrução do pedido liminar. Cumpre lembrar que responder à determinação judicial é ônus da parte, nos termos do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), e sua inércia acarreta consequências processuais, inclusive a preclusão e o indeferimento da medida requerida. A parte que não se desincumbe do dever de esclarecer seus próprios pedidos sujeita-se, legitimamente, aos efeitos de sua omissão, o que foi observado no caso em tela. Isso porque a alegação de urgência foi formulada de maneira genérica, sem a devida demonstração de risco concreto, atual e iminente de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, o alegado temor sobre o avanço processual não constitui requisito primordial de urgência. O mero prosseguimento do feito, com a realização de atos processuais ordinários, constitui consequência natural da marcha processual e não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, como pretendeu o Agravante. Além disso, destaca-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, com plena capacidade técnica e operacional para produzir prova pré-constituída acerca de eventual prejuízo decorrente da decisão impugnada. No entanto, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que evidencie impacto imediato ou irreversível à sua esfera jurídica, limitando-se a alegações abstratas e genéricas. No que tange à probabilidade do direito, não se verifica, nesta fase processual, elementos suficientes para sua configuração. A alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ainda que relevante, não se presta, por si só, à concessão de tutela provisória. Até que seja eventualmente desconstituída por decisão judicial competente, presume-se a legitimidade e a veracidade dos atos judiciais regularmente proferidos, nos termos do princípio da presunção de legalidade. Ademais, o direito vindicado demanda análise probatória aprofundada, especialmente quanto à caracterização do superendividamento e à adequação dos parâmetros fixados, o que revela a incompatibilidade com o juízo sumário exigido para a concessão de tutela recursal. Trata-se de matéria que exige instrução e contraditório, não sendo possível sua antecipação por meio de medida de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam feitas em nome do advogado Dr. Rafael Barroso Fontelles, OAB/RJ sob o no 119.910, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe em relação à exclusividade na publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 14:10:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador